Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1013985-07.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina de Souza Braga Viana Martins, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de interdição ajuizada contra Solenia de Souza Braga, indeferiu a tutela de urgência de curatela provisória.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que consta nos autos forte acervo probatório comprovando a incapacidade da agravada, portadora de moléstia mental – CID 10 – F29) esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes.
Aduz que não há tempo hábil para aguardar a realização de perícia, nem mesmo aos outros pedidos solicitados pelo ministério público, vez que a pensão por morte que a recorrida recebe é sua única fonte de renda, sem a qual ficará sem os medicamentos de uso contínuo, o que ocasionará danos irreparáveis como o agravamento da doença.
Segue defendendo que desde o ano de 2019 passou a ter contato com a genitora e cuida continuamente dela, tomando ciência de que a mãe necessita de um curador para representá-la perante o Senso do Estado de Mato Grosso – MTPREV para realização de prova de vida para o recebimento da pensão por morte, decorrente de seu genitor que era militar.
Esclarece que o processo no. 21503-93.2008.11.0041 consta o ex-companheiro Sr. Orlando Marques Viana como curador provisório, mas que existe concordância de que são os filhos que devem cuidar da recorrida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O douto magistrado ao indeferir o pedido de curatela provisória fundamentou da seguinte forma:
“Laudo técnico interprofissional acostado aos autos no Id n. 59258588. Manifestação da Requerente, juntada no Id n. 59774775, reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência. Parecer ministerial acostado no Id n. 61206240, não anuindo com o deferimento da curatela provisória em favor da Requerente em razão da existência de controvérsias nos autos e também no relatório de estudo social. Continuando, pugnou pela realização de uma perícia médica com a Requerida para fins de análise acerca da incapacidade desta e, também, para que seja oficiada a Dra. Tereza Araújo Rachid Jaudy, solicitando esclarecimentos acerca do problema de saúde que acomete a Requerida, bem como se pode informar quem faz/fazia o acompanhamento da mesma nas consultas. Por fim, postulou em caráter de urgência, pela vinda aos autos de cópia do processo de inclusão da Requerida como dependente do genitor junto a Polícia Militar, e ainda, que sejam oficiadas as instituições financeiras para que tragam aos autos os contratos de consignados firmados tendo como interessada a mesma/Requerida
(...)
No caso dos autos, entendo que, somente após a realização das diligências solicitadas pela d. representante do Ministério Público, terá esse Juízo maiores elementos de convicção para decidir quanto ao pleiteado no pedido inicial. Sendo assim, por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (id. 96738950)
Observo que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator